Tribunal: STF
Processo: AI 459615
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
1. É inviável o processamento do extraordinário para debater
matéria processual, de índole infraconstitucional, relativa ao
reexame dos julgamentos proferidos na instância inferior, para fins
de nulidade, por suposta negativa de prestação jurisdicional.
2.
Agravo regimental improvido.